Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-64.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000559-64.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EDUARDO MONTENEGRO SERUR - CPF: 083.374.148-98 (ADVOGADO), IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA
PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL REALIZADO - ARTIGO 151, INCISO II DO CTN – POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Considerando que a cobrança de multa administrativa – no caso multa imposta em Processo Administrativo instaurado pelo PROCON – segue o rito da execução fiscal (Lei no 6.830/80), possível a aplicação, por analogia, do disposto no art. 151, II, do CTN e da Súmula no 112, do STJ, a viabilizar a suspensão da exigibilidade do crédito, em razão do depósito judicial integral do seu valor pela empresa demandante.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S/A
,
contra a r. decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1006444-67.2016.8.11.0041 (PJE), indeferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/MT.

Nas suas razões recursais relata que propôs ação anulatória na qual busca a liminarmente suspender a exigibilidade de qualquer crédito tributário relativo ao processo administrativo no 584/2010.

Aduz que a tutela foi indeferida inicialmente ao argumento de ausência de caução, entretanto, mesmo posteriormente tendo efetuado o depósito em dinheiro o pedido foi negado novamente.

Diz que a tutela de urgência foi indeferida, e assevera que a manutenção do
decisum
poderá lhe acarretar graves danos, dentre os quais, cita a possibilidade de inscrição em dívida ativa e protesto.

Pugna pelo provimento do recurso e suspensão da exigibilidade do crédito.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida na decisão de Id n. 3105520.

Contrarrazões apresentada ao ID n. 573784.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/MT.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Isso porque o tema a ser enfrentado pauta-se na análise da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

Pois bem.

A questão, aqui, assim, é verificar se o depósito integral do débito realizado pela empresa demandante autorizaria, ou não, a suspensão da exigibilidade do crédito relativo ao processo administrativo instaurado pelo PROCON, até o julgamento da demanda.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

No caso, o pedido originário pugnou pela tutela de urgência com o objetivo de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, tendo em vista que efetuou o depósito judicial do montante.

O juízo singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que a decisão administrativa atacada não padece de vício e que a questão posta em análise se trata de matéria afeta ao mérito administrativo, o que não poderia ser aferido naquele momento processual, e ainda que pela natureza administrativa da multa, não se aplica o artigo 151 do CTN.

É inviável, em cognição sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa que foi devidamente fundamentada e respeitada à ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento. 2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008908020168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Entretanto, o artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

(...)

A jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento que a suspensão da exigibilidade demanda o depósito do montante integral, que se elucida nos seguintes julgados:

RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
PROCON
-
MULTA
ADMINISTRATIVA – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA
MULTA
-
AUSÊNCIA
DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS -
AUSÊNCIA
DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO PROVIDO. 1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade da
multa
. 3. Verifica-se que, em princípio, não há como afastar a legalidade do procedimento administrativo o devido processo legal, sendo prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, podendo o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios. 4 -
O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.
5. Recurso desprovido.
(N.U 1001523-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 –
Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN
. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

O comando que se extrai da norma supracitada, consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive, objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, realizou o depósito do montante integral do débito aqui discutido.

Considerando que a cobrança de multa administrativa – no caso multa imposta em Processo Administrativo instaurado pelo PROCON – segue o rito da execução fiscal (Lei no 6.830/80), então, no caso em tela, possível, em um exame preliminar, a aplicação, por analogia, do disposto no art. 151, II, do CTN e da Súmula no 112, do STJ, a viabilizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do depósito judicial integral do valor do débito pela empresa demandante.

E, no caso em tela, o depósito em dinheiro do valor da multa, viabiliza concessão da tutela de urgência objetivando a suspensão do crédito, especialmente pelo fato de que a inscrição da demandante em dívida ativa acarretaria diversas restrições na atividade empresarial, além de impossibilidade de participação em
processos licitatórios e contratação com o Poder Público.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para suspender a exigibilidade da multa imposto pelo ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020